Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712942-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREA BIANCA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, 29 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora